Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706849-80.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR APELADO: JUDITE OLIVEIRA MOURA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ricardo Henrique Matos; Monalisa Fontoura Matos; Marcus Vinícius Rodrigues Correa e Laerte Rosa de Queiroz Júnior contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos de terceiros opostos por Judite Oliveira Moura, julgou o pedido inicial procedente e determinou a liberação da penhora incidente sobre o veículo I/LIFAN X60 SR, 2014/2015 no processo no 0701199-23.2019.8.07.0020 (ID no 31404978). 2. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 32488794, uma vez que, diferentemente do que sustentam os apelantes, a matéria suscitada é intrínseca ao julgamento do mérito. 3. Inclua-se em sessão de julgamento. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO